Tribunal: TJES
Processo: 5011610-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011610-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIS GONCALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MICHAEL BRAZ MATOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011610-37.2022.8.08.0024

Recorrente: VANIS GONCALVES DO NASCIMENTO

Recorrido: MICHAEL BRAZ MATOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES. DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS NÃO COMPROVAM A DINÂMICA DO SINISTRO, NOTADAMENTE A CULPA DA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE PELO RÉU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O RÉU A PAGAR A QUANTIA DE R$ 20.277,80 (VINTE MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS). PROVA INSUFICIENTE PARA IMPUTAR RESPONSABILIDADE AO RECORRENTE PELOS DANOS CAUSADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. TESTEMUNHAS NÃO DÃO EXATA DESCRIÇÃO DE QUE O CARRO DO RECORRENTE PROVOCOU O SINISTRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA PARTE AUTORA, NÃO SE CONSTATA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DANOS CAUSADOS À MOTOCICLETA DO AUTOR FORAM OCASIONADOS PELO CARRO DA PARTE RECORRENTE. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DO SUPOSTO DANO CAUSADO AO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Dispensado o relatório.

Sobre a dinâmica do acidente, relata o autor que seu irmão conduzia a sua motocicleta na pista esquerda, quando fora abalroado pelo automóvel pertencente à parte Ré. Consoante a descrição inicial, o referido veículo trafegava na pista central e virou bruscamente colidindo com a motocicleta, sendo, portanto, a imprudência do réu a causa eficiente do resultado danoso.

É preciso salientar que o boletim de ocorrência juntado aos autos é desprovido de valor probatório, uma vez que não fora lavrado com base nas percepções diretas do agente público, que sequer esteve presente ao local do sinistro, baseando-se unicamente no relato apresentado pelo irmão do autor desta demanda. O documento considerado, embora elaborado por agente público, não se insere na moldura do art. 405, do NCPC. Trata-se, por conseguinte, de mero registro de declarações unilaterais e parciais, insuscetível de comprovar o fato a que se refere, sendo equivalente à previsão do art. 408, p.un., do CPC.

À exceção das declarações unilaterais dos envolvidos, consignadas por ocasião da lavratura do formulário de atermação online, não há nenhuma informação segura e imparcial sobre o iter do eventum damnis.

A prova oral, de seu turno, é francamente contraditória. O primeiro depoente relata ter presenciado o acidente, contudo não se recorda da cor do carro ou do motorista que colidiu com o motociclista, mas que foi atrás do suposto carro e tirou foto apenas da placa do automóvel.A foto em questão sequer identifica avarias no automóvel, compatíveis com a colisão anterior, impedindo, portanto, qualquer afirmação de que se trate do mesmo veículo envolvido no sinistro.

O segundo depoente, por sua vez, relata que o motociclista já estava caído apoiado ao carro, que o veículo era prata, e que não se recordava do motorista e não anotou a placa do carro. Logo, uma vez mais, não possibilita associar o acidente à figura do demandado.

O conflito patente entre tais depoimentos, desguarnecido de qualquer elemento neutro capaz de atuar como discrímen hábil a sopesar a credibilidade de cada um deles, coloca as partes em posição equivalente no que concerne ao ônus da prova.

Dito isso, nenhum dos litigantes conseguiu evidenciar com a necessária clareza, quais foram as circunstâncias precisas do acidente, impossibilitando a afirmação da culpabilidade pelo evento. Não há um elemento de prova robusto, cabal, seguro o bastante para discriminar entre as versões apresentadas por autora e réu, isto é, se a primeira, agindo de forma desatenta, perdeu o controle da moto e adentrou a trajetória do automóvel ou se, ao contrário, o segundo, por imprudência, deslocava-se em velocidade excessiva, colhendo de surpresa a motociclista.

Recorde-se que as provas constituem os “meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico”[1].

No dizer do eminente Humberto Theodoro Júnior:

“Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte, às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá através das provas”[2].

Logo,
“recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”[3].

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Destarte, no presente caso, nem o autor foi bem-sucedido em evidenciar os fatos que lastreiam sua causa de pedir, dando azo à procedência de seu pedido principal, tampouco a requerida foi exitosa em comprovar, de forma eficaz, a narrativa que embasa o seu pedido contraposto, sendo justo, nessa zona grísea, rechaçar a totalidade dos pleitos formulados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos indenizatórios iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
DAR PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

[1] NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

[2] in Curso de direito processual civil. v.1. 34.ed. Forense: Rio de Janeiro, 2000.

[3] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)